Tribunal: TJMT
Processo: 1001974-26.2022.8.11.0059
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001974-26.2022.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VANUZA PEREIRA DA COSTA - CPF: 013.168.551-12 (APELANTE), PEDRO DE OLIVEIRA MORAIS NETO - CPF: 047.784.611-42 (ADVOGADO), SAMUEL ROCHA DA SILVA - CPF: 013.087.231-80 (APELANTE), AGUAS DE CONFRESA S.A. - CNPJ: 19.310.815/0001-03 (APELADO), MARCO ANTONIO DACORSO - CPF: 121.979.878-95 (ADVOGADO), MELLIZA MARQUES CIRONE - CPF: 396.222.448-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

1001974-26.2022.8.11.0059 – Porto Alegre do Norte.

Apelantes:
Vanuza Pereira da Costa e outro.

Apelada:
Águas de Confresa S.A.

E M E N T A

AÇÃO MONITÓRIA – PRELIMINARES - SENTENÇA
EXTRA PETITA
- CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADAS - EMBARGOS À MONITÓRIA/RECONVENÇÃO – TERMO DE PERMISSÃO DE USO DE BEM IMÓVEL – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DA CONCESSIONÁRIA E DE PROVA DA PROPRIEDADE DO BEM IMÓVEL PELOS AUTORES – MEMORIAL DESCRITIVO APRESENTADO PELA CONCESSIONÁRIA INFORMANDO QUE A ÁREA PERTENCE AO INCRA – AUSÊNCIA DE APTIDÃO DOS AUTORES PARA INSTITUIR À CONCESSÃO DE USUFRUTO SOBRE A REFERIDA ÁREA– ART. 373, II, CPC – RECONHECIMENTO DE FATO IMPEDITIVO/MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DOS AUTORES - NULIDADE DO TERMO DE PERMISSÃO DE USO COM A CONSEQUENTE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em decisão extra petita, quando julga dentro dos limites estabelecidos na peça exordial/reconvenção, em consonância com o princípio da congruência, insculpido no art. 460, do CPC.

Não configura cerceamento de defesa a dispensa da produção de prova oral, quando entende o magistrado pela suficiência dos elementos juntados ao processo
, até porque é cediço
que o juiz é o destinatário das provas, lhe sendo facultada a dispensa de provas que entender desnecessárias ou protelatórias, e autorizado o julgamento antecipado da lide, conforme dispõe o art. 355, I, do CPC.

O art. 700, do CPC, dispõe que a ação monitória pode ser proposta por aquele que possui prova escrita sem eficácia de título executivo, o que definitivamente não ocorreu na espécie.

No caso em tela, afigura-se imprescindível a presença de documentos que atestem a veracidade dos relatos trazidos pelos autores/apelantes, isto é, provas de que são eles os legítimos e reais proprietários da área em discussão, que os legitimam a celebrar o
Termo de Permissão de Uso
.

A ausência desses requisitos levam à conclusão que não subsiste a obrigação, de modo que não podem ser considerados títulos hábeis à instruírem a ação monitória.

Por sua vez, a requerida/embargante Águas de Confresa S.A. trouxe ao feito Memorial Descritivo da área, objeto da lide, fornecido pelo Incra, assinalando a sua pertença em face da terra, mencionando confrontantes, coordenadas, demarcações e inúmeras informações sobre o Imóvel Projeto de Assentamento Independente I, não indicando em nenhum momento, os autores como ocupantes do imóvel, o que torna nulo o Termo de Permissão de Uso firmado.

Assim, evidente que a embargante/recorrida demonstrou nos autos, a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, desincumbindo-se de seu ônus, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, devendo ser mantida a sentença que declarou a nulidade do título, objeto da ação monitória.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

1001974-26.2022.8.11.0059 – Porto Alegre do Norte.

Apelantes:
Vanuza Pereira da Costa e outro.

Apelada:
Águas de Confresa S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação

interposto por
Vanuza Pereira da Costa e outro,

em face da
r. sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte, que nos autos da ação monitória que move contra Águas de Confresa S.A., julgou procedentes os embargos monitórios/reconvenção opostos por Águas de Confresa S.A. e, por consequência, tornou nulo o Termo de Permissão de Uso, consignado no id. 87717987, determinando a restituição do valor pago a título de indenização pela Concessionária de Serviços Públicos aos autores, no valor integral de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), condenando, ainda, os autores ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, todavia, suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Inconformados, os autores recorrem, sustentando, preliminarmente, que a decisão é
extra petita
, porquanto o juízo singular acolheu tese não arguida pela Embargante/Apelada, notadamente quanto à insuficiência de prova documental para o processamento do feito, uma vez que fora colacionado espelho do Incra na qual atesta estarem os Embargados/Apelantes assentado no lote 201, objeto da lide.

Seguem sustentando que o Magistrado simplesmente acolheu defesa não apresentada pela embargante, ora apelada, sob o fundamento de que os embargados/apelantes não provaram efetivamente a posse/propriedade do imóvel, objeto do termo de permissão de uso, que lastreia a monitória, tornando-se nula a sentença que adentra em questões que não foram apresentadas ao juízo. Afirmam que a lide não se discute se os autores/apelantes são ou não possuidores assentados no lote, mas sim, para quem é devida a indenização, se para os apelantes ou ao Incra.

Alegam a ocorrência de cerceamento de defesa, pois não fora ofertado a produção da prova necessária ao julgamento da lide, sendo nula a sentença recorrida.

No mérito, defendem a teoria da causa madura, posto que o processo está apto para julgamento, no qual se discute a quem se deve pagar a indenização pela área alagada, se aos Apelantes ou ao Incra.

Ao final, requerem a reforma da r. sentença para declarar válido o contrato firmado entre as parte, determinando que se pague o valor integral até a presente data, e os valores que forem vencendo no decorrer da lide.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 193439666), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 07 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

1001974-26.2022.8.11.0059 – Porto Alegre do Norte.

Apelantes:
Vanuza Pereira da Costa e outro.

Apelada:
Águas de Confresa S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Vanuza Pereira da Costa e Samuel Rocha da Silva, ajuizou
ação monitória em desfavor de
Águas de Confresa S.A., visando o recebimento da quantia de R$ 165.181,67 (cento e sessenta e cinco mil, cento e oitenta e um reais e sessenta e sete centavos), conforme memorial de cálculo acostado nos autos, pela utilização da área objeto do Termo de Permissão de Uso de Imóvel, em razão de alagamento do perímetro de posse dos autores.

Narraram na exordial, que a requerida firmou com os autores em 05.08.2019, Termo de Permissão de Uso, com o intuito de utilizar da propriedade denominada Chácara Cacau, localizada na zona rural de Confresa/MT, pertencente aos requerentes, pelo prazo de 06 (seis) meses e sob o pagamento a título de valor indenizatório, o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Alternativamente, restou acordado que, passados 30 (trinta) dias do prazo estabelecido, haveria a prorrogação automática por igual período.

Frisaram-se os autores que por má-fé o termo de permissão de uso não fora assinado pela empresa concessionária, consignando no tratado somente a assinatura do segundo autor, Samuel Rocha da Silva.

Ocorre que, transcorrido o prazo estabelecido entre as partes, segundo a autora, a empresa demandada ainda usufrui da área sem qualquer pagamento pelo aproveitamento. Ademais, alegam que a área discutida encontra-se completamente alagada, lhes trazendo prejuízos financeiros imensuráveis, na medida em que está sendo necessário alugar/arrendar outras áreas para o fim de criar/alimentar seus animais, tendo em vista a impossibilidade destes sobreviverem no solo inundado.

À vista disso, pugnaram pelo pagamento da utilização da propriedade sobredita no valor de R$ 165.181,67 (cento e sessenta e cinco mil cento e oitenta e um reais e sessenta e sete centavos), em razão do tempo que a requerida vem se aproveitando da área.

Devidamente citada, a concessionária ré apresentou embargos monitórios c/c reconvenção (id. 193092692), alegando, em síntese, que a presente ação deve ser julgada improcedente, ao argumento de que, quando do termo de permissão de uso, não se tinha ciência de que os autores não possuíam capacidade para firmar o aludido documento, visto que estes alegaram serem os verdadeiros proprietários do imóvel. Contudo, discorreu que, posteriormente ao ajuste, ao explorar a situação da propriedade junto ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, sobreveio a informação de que a referida área é pública e pertence ao Instituto.

Desta forma, dentre as demais argumentações, requereu a declaração da nulidade do termo de permissão de uso firmada entre as partes e, por consequência, a devolução do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), pagos a título de indenização em face dos autores/embargados.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
, julgou procedentes os embargos monitórios/reconvenção opostos por Águas de Confresa S.A. e, por consequência, tornou nulo o Termo de Permissão de Uso, consignado no id. 87717987, determinando a restituição do valor pago a título de indenização pela Concessionária de Serviços Públicos aos autores, no valor integral de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), condenando, ainda, os autores, ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, todavia, suspensa a sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Inconformados, os autores recorrem, sustentando, preliminarmente, que a decisão é
extra petita
, porquanto o juízo singular acolheu tese não arguida pela Embargante/Apelada, notadamente quanto à insuficiência de prova documental para o processamento do feito, uma vez que fora colacionado espelho do Incra na qual atesta estarem os Embargados/Apelantes assentado no lote 201, objeto da lide.

Seguem sustentando que o Magistrado simplesmente acolheu defesa não apresentada pela embargante, ora apelada, sob o fundamento de que os embargados/apelantes não provaram efetivamente a posse/propriedade do imóvel, objeto do termo de permissão de uso, que lastreia a monitória, tornando-se nula a sentença que adentra em questões que não foram apresentadas ao juízo. Afirmam que a lide não se discute se os autores/apelantes são ou não possuidores assentados no lote, mas sim, para quem é devida a indenização, se para os apelantes ou ao Incra.

Alegam a ocorrência de cerceamento de defesa, pois não fora ofertado a produção da prova necessária ao julgamento da lide, sendo nula a sentença recorrida.

No mérito, defendem a teoria da causa madura, posto que o processo está apto para julgamento, no qual se discute a quem se deve pagar a indenização pela área alagada, se aos Apelantes ou ao Incra.

Ao final, requerem a reforma da r. sentença para declarar válido o contrato firmado entre as parte, determinando que se pague o valor integral até a presente data, e os valores que forem vencendo no decorrer da lide.

Pois bem.
Inicialmente,
mister
se faz constar que o
julgamento
extra petita
ocorre quando se aprecia algo fora do que é pedido pelo autor e contestado pelo réu.

É cediço que os arts. 141 e 492, ambos do CPC, estabelecem limites à atividade jurisdicional, orientando que a decisão seja prolatada dentro do que foi pleiteado, prescrevendo a peça de ingresso e a defesa no âmbito da lide, estando o juiz adstrito e vinculado aos seus termos (princípio da congruência), senão vejamos,
verbis
:

“Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.”

“Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.”

Assim, não pode o juiz se pronunciar de ofício, acerca de fato não controvertido pela peça defensiva, substituindo os clamores das partes.

Sobre o assunto, os professores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery assim lecionam,
verbis
:

"Pedido e Sentença. Princípio da congruência. Deve haver correlação entre pedido e sentença (CPC 460), sendo defeso ao juiz decidir aquém (citra ou infra extra petita), fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que foi pedido, se para isto a lei exigir a iniciativa da parte. Caso decida com algum dos vícios apontados, a sentença poderá ser corrigida por embargos de declaração, se citra ou infra petita, ou por recurso de apelação, se tiver sido proferida extra ou ultrapetita. Por pedido deve ser entendido o conjunto formado pela causa (ou causae) petendi e o pedido em sentido estrito. A decisão do juiz fica vinculada à causa de pedir e não ao pedido. Como as questões de ordem pública não necessitam ser deduzidas em juízo, pois o juiz deve conhecê-las de ofício, não se pode falar em decisão extra ou ultra petita, quando não se encontram expressas no pedido e o juiz, nada obstante, sobre elas se pronuncia. O princípio da congruência entre pedido e sentença não coincide sobre as matérias de ordem pública. V. coment. CPC 460."
(Código de processo civil comentado e legislação extravagante, 10ª ed., São Paulo: RT, 2007, p. 387).

Para a ilustre processualista Teresa Arruda Alvim Wambier a sentença
extra petita "comporta, sob certo aspecto, a qualificação de sentença inexistente, uma vez que não corresponde a pedido algum. Falta, portanto, pressuposto processual de existência para que aquela sentença seja considerada juridicamente existente."
(Nulidades do processo e da sentença. 6. ed., São Paulo: RT, 2007, p. 302).

Conforme se extrai dos autos, a concessionária embargante apresentou embargos monitórios e reconvenção, id. 193438446, manifestando claramente que:

“(...)Quando o termo de permissão de uso foi firmado, a concessionária embargante acreditava que as partes adversas eram proprietárias do imóvel, mas, posteriormente, ao perquirir a situação do imóvel junto ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA (doc. 02), verificou que a área, em verdade, era pública, sob titularidade do Instituto; Que as partes adversas não são proprietárias da área nem poderiam ter firmado termo autorizativo à concessionária autora. Contudo, o próprio Contrato de Concessão e Uso da Terra, firmado entre o INCRA e as partes adversas vetam essa prerrogativa aos mesmos, enquanto detentoras da área; Que as partes adversas, que se apresentavam como possuidoras, não esclareceram essa circunstância à concessionária embargante, que veio a descobri-la, mediante consulta às normas do INCRA; Que apenas o INCRA poderia ter permitido a utilização da área pela concessionária embargante. E como apenas ele pode fazê-lo, as tratativas para adequada formalização já se iniciaram. Que ao analisar o memorial descritivo fornecido pelo INCRA, é possível verificar que a área alagada, onde a concessionária capta água, está inserida em uma gleba de 41,6596 há; Que é possível verificar que parte da área alagada está fora do assentamento e não poderia ser objeto de cobrança pelas partes adversa. Por último, cabe considerar que a água represada não é bem pertencente às partes adversas, logo, não poderia ser por elas comercializado, outro motivo, de ordem pública, aliás, para afastar a cobrança pretendida. Nesse contexto, certo é que os valores cobrados pelas partes adversas não são devidos, bem como, que não era devido o valor que já foi pago a elas. Que o termo foi firmado de forma contrária à prevista na Constituição Federal, na Lei nº 8.629/93 e nas instruções normativas do INCRA, sem a autorização deste instituto, e se tratou de ato expressamente proibido às partes adversas. Assim, esclarecidas as questões fáticas concernentes ao caso, a concessionária embargante apresenta sua defesa e reconvenção, pugnando pela total improcedência dos pedidos iniciais, bem como sendo nulo o termo, não há valores devidos à parte adversa neste caso. E nesse contexto, a considerar que o termo firmado entre as partes é nulo, por conseguinte, o valor pago pela concessionária às partes adversas era indevido, oportunidade em que, nos termos do artigo 343, 6 e 702, § 6º, do Código de Processo Civil, requereu a declaração de nulidade do termo de permissão de uso e a condenação das partes adversas à repetição do indébito (...)
.

À vista disso, somado ao fato de que o procedimento especial da ação monitória funde características do processo de execução e do procedimento comum, abreviando o “iter” processual, vez que as partes podem obter uma providencia típica do processo da execução, através do cumprimento de mandado de pagamento ou adimplemento de obrigação de fazer ou de entregar coisa, instaura-se o contraditório, por meio da oposição dos embargos, matérias que podem ser arguidas como defesa no procedimento comum.

Desse modo, entendo que o
decisum
objurgado não contém julgamento fora da pretensão formulada pela embargante/reconvinte. Com isso, não há julgamento
extra petita
, razão pela qual
afasto a preliminar
.

Superado esse ponto, baldados os argumentos trazidos, também rejeito a alegação de cerceamento de defesa, lastreada no julgamento antecipado da lide, explico.

A legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes. Tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5º, inc. LXXVIII, da C. Federal, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 125, II, CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

A doutrina também soa neste sentido,
verbis
: “
Outra hipótese na qual, mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato (questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a inicial e com a contestação, prova documental suficiente para formar a convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja testemunhal, seja pericial
.” (J. J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 4° ed., p.464)

Desta forma,
não configura cerceamento de defesa a dispensa da produção de prova oral, quando entende o magistrado pela suficiência dos elementos juntados ao processo, até porque, o juiz é o destinatário das provas, lhe sendo facultada a dispensa de provas que entender desnecessárias ou protelatórias, e autorizado o julgamento antecipado da lide, conforme dispõe o art. 355, I, do CPC.

Portanto, pela natureza das questões postas à apreciação, associada aos elementos probatórios já existentes, é perfeitamente possível o julgamento antecipado da lide, principalmente considerando que a produção de prova apenas retardará a prestação jurisdicional, sem nenhuma possibilidade de alterar o direito declarado.

Assim, entendo que, por se tratar de questão puramente de direito, não há respaldo à pretensão da apelante de produzir prova oral, se os documentos acostados nos autos são suficientes para o deslinde da lide, motivo pelo qual,
rejeito a tese de cerceamento de defesa.

Superado esse ponto, avançando na resolução do mérito,
mister
se faz constar que se está diante de uma ação monitória, que tem por finalidade propiciar a cobrança de dívida referente a título que já perdeu a sua eficácia executiva, nos termos dos arts. 700 e 701, ambos, do CPC, vejamos,
verbis
:

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

[...]

Art. 701. Sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para execução de obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao réu prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa”.

In casu
, em que pese às alegações dos apelantes, o certo é que, dos documentos que instruíram a exordial, verifica-se a insuficiência documental para o processamento do feito.

No caso em tela,
afigura-se imprescindível a presença de documentos que atestem a veracidade dos relatos dos embargados
, ora apelantes,
isto é, provas de que são eles os legítimos e reais proprietários da área em discussão e que, consequentemente, são eles aptos a firmarem o “termo de permissão de uso da área” alagada.

Desta forma, como bem mencionou o Magistrado de origem,
“os requerentes/apelantes não possuíam aptidão/poder para instituir a concessão de usufruto perante a área em face da empresa embargante/apelada, preceito que, no presente caso, é indispensável para o processamento da demanda monitória”.

Nesse particular, cabe ressaltar que, em que pese as ilações dos apelantes, o titulo por eles trazido e nominado como
termo de permissão de uso
é nulo e, consequentemente, inexiste a alegada relação jurídica firmada entre as partes.

Desse modo, tenho que andou bem o condutor do feito ao asseverar,
verbis
:

“Outrossim
, consta no caderno processual, o Termo de Permissão de Uso em nome das partes, não obstante, resta ausente qualquer assinatura da empresa embargante
– ID 87717987.

Por sua vez,
Águas de Confresa S.A. trouxe ao feito Memorial Descritivo da área, objeto da lide, fornecido pelo INCRA, assinalando a sua pertença em face da terra, mencionando confrontantes, coordenadas, demarcações e inúmeras informações sobre o Imóvel Projeto de Assentamento Independente I, não indicando em nenhum momento, os autores como ocupantes do imóvel – ID 92434707, o que torna nulo o Termo de Permissão de Uso firmado
.

Assim,
afigura-se imperioso o acolhimento dos embargos opostos, visto que os embargados/requerentes não possuíam aptidão/poder para instituir a concessão de usufruto perante a área em face da empresa embargante, preceito que no presente caso, é indispensável para o processamento da demanda monitória
.

ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 487, inciso I, do NCPC, JULGO PROCEDENTES os embargos monitórios opostos por ÁGUAS DE CONFRESA S.A. e, por consequência, torno nulo o Termo de Permissão de Uso, consignado à ID 87717987”
(id. 193439661 - Pág. 3 – negritei).

Nesse passo, é cediço que a legislação processual em vigor define que a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, a finalidade da prova consiste na formação da convicção do julgador em torno desses mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Mister
se faz constar que o art. 373, do CPC, dispõe que incumbe ao autor o ônus de da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu quanto ao fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesse sentido é o ensinamento de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery,
verbis
:

“
1. Ônus de provar
. A palavra vem do latim, ônus, que significa carga, fardo, peso, gravame. Não existe obrigação que corresponda ao descumprimento do ônus. O não atendimento do ônus de provar coloca a parte em desvantajosa posição para a obtenção do ganho de causa. A produção probatória, no tempo e na forma prescrita em lei, é ônus da condição de parte.”
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010)

Sendo assim, reafirmo que os apelantes, na qualidade de autores da ação, deixaram de trazer aos autos documentos com força probatória para respaldar o quanto alegado, sem falar que o ônus da prova compete àquele que alega, e no caso em tela, a prova primordial está afeta aos mesmos.

Outro não é o entendimento do c. STJ,
mutatis mutandis
,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU.

1.
A prova hábil a instruir a ação monitória, a que alude o artigo 1.102- A do Código de Processo Civil, não precisa, necessariamente, ser robusta, podendo ser aparelhada por documento idôneo, ainda que emitido pelo próprio credor, contanto que, por meio do prudente exame do magistrado, exsurja o juízo de probabilidade acerca do direito afirmado pelo autor
. ”
(AgRg no AREsp n. 559.231/PE, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 10.03.2015 – negritei).

Por outro lado, resta evidente que a embargante/recorrida demonstrou nos autos, a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, desincumbindo-se de seu ônus, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, devendo ser mantida a sentença que declarou a nulidade do título, objeto da ação monitória
.

Portanto, por estes termos e estribados nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso,
conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 07 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024